Tribunal: TJMT
Processo: 0001899-45.2014.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001899-45.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DENIS APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE), MICHELE DOS SANTOS FERRARI SILVA - CPF: 957.197.331-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR.
PREJUDICIAL DE MÉRITO EX
OFFICIO
.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO. CÁLCULO INDIVIDUALIZADA. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
.
APELO DEFENSIVO PREJUDICADO
.

1.

Segundo a regra do art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, o cálculo do prazo prescricional é feito com base na pena de
cada
um dos delitos, isoladamente.

2.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que s
e a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, do CP).

3.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (10.11.2014) e a publicação da sentença condenatória (13.11.2019), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto.

4.
Declarada, em prejudicial de mérito
ex officio
, extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, fica prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Denis Aparecido dos Santos
foi condenado à pena de
3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de
10 dias-multa
, por ter cometido os crimes de
Furto Qualificado mediante Escalada e Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4º, inc. II e IV, do CP) e
Corrupção de Menores
(art. 244-B,
caput
, do ECA), na forma do art. 70 do CP.

Inconformado, busca ser
absolvido
, seja porque a conduta contra o patrimônio é insignificante e atípica, seja porque inexiste provas suficientes para demonstrar sua responsabilidade nos dois ilícitos; quanto ao delito inserto na legislação especial, ainda defende que seu reconhecimento acarreta indevido
bis in idem
quando aplicada a qualificadora de concurso de pessoas no crime patrimonial.

Subsidiariamente, volta-se contra o cálculo dosimétrico derivado do crime contra o patrimônio, pretendendo ver reconhecida a
figura privilegiada
(art. 155, § 2º, do CP), excluída

a qualificadora de
escalada
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP) e estabelecida a pena-base no patamar
mínimo
previsto em lei.

Ao final,
requer
a fixação da
pena provisória em escala abaixo do mínimo legal
, dada a incidência da atenuante de
menoridade relativa
(art. 65, inc. I, do CP) (ID 90675482 a 90675487).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 90675489 a 90675492).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso, apenas que
seja reconhecida a forma privilegiada do crime contra o patrimônio
(ID 94952972),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de Furto qualificado e Corrupção de Menor – Irresignação defensiva – 1. Reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância – Inviabilidade – Em havendo qualificadora delitiva, impede-se a aplicação da benesse – 2. Pleito de absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Réu na posse de parte da res furtiva – 3. Pretendido reconhecimento do furto privilegiado – Possibilidade. Requisitos objetivos preenchidos. Pequeno valor da
res furtiva
e réu tecnicamente primário – 4. Afastamento da qualificadora de escalada – Impossibilidade – Depoimentos firmes nos autos comprovando a forma de atuação do delito – 5. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela diminuição ao patamar mínimo legal – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 6. Pleito de fixação da pena base abaixo do mínimo legal em razão da menoridade relativa penal do agente – Impossibilidade – Princípio da Reserva Legal – Inteligência da Súmula 231 do STJ – 7. Pretendida absolvição do delito de corrupção de menor e consequentemente afastamento da majorante concurso de agentes no crime de roubo – Improcedência – Crime de natureza formal – Proteção à criança e ao adolescente – Não há
bis in idem
, pois se trata de violação a bens jurídicos distintos – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022